Tribunal: TJMT
Processo: 1001802-47.2021.8.11.0018
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001802-47.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIENE DA SILVA SEMENSATO - CPF: 405.571.461-00 (RECORRENTE), SAMANTHA KARINE SEMENSATO ENGEROFF - CPF: 025.087.071-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001802-47.2021.8.11.0018

Origem:
1a Vara Cível de Juara

Recorrente:
Luciene da Silva Semensato

Recorrida:
Mato Grosso Previdência
-
MTPREV

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
30/03/2023

Ordem na pauta: 07

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA NOS TERMOS DO INCISO XIV DO ART. 6° DA LEI FEDERAL N. 7.713/88 – MARCO INICIAL – DATA DO DIAGNÓSTICO DA MOLÉSTIA – DIREITO À DEVOLUÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O servidor inativo que comprove ser portador de doença incapacitante elencada no
art. 6°, XIV, da Lei Federal no 7.713/88, tem direito à isenção da alíquota do imposto de renda descontado sobre seus rendimentos, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de submissão à perícia médica oficial, cujo termo inicial é a data do diagnóstico da enfermidade,
respeitada a prescrição quinquenal.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante ante sentença em ação de isenção tributária que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais pretendia a restituição dos valores pagos a título de Imposto de Renda nos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, em razão de ser aposentada e portadora de neoplasia maligna.

A sentença consignou que a parte já era beneficiária da aludida isenção e que não havia que se falar em valores retroativos, eis que o benefício somente se implantaria após requerimento administrativo.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, alegando que, embora já tenha sido concedida a isenção do imposto de renda via administrativa, há ainda o direito à repetição do indébito tributário anterior à concessão da mencionada isenção, desde o ano de 2016, quando fora diagnosticada a patologia.

Contrarrazões apresentadas no id.

125593699.

Parecer do Ministério Público no ID. 128700695, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

Insta informar que o presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 do TJMT (Tema no 1), que fixou a tese de que “
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.”

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A autora pretende obter a restituição dos valores descontados indevidamente a título de Imposto de Renda desde
2016
, em razão de ser beneficiária da isenção do imposto nos moldes da Lei no 7.713/88, artigo 6o, XIV, e Súmula 627 do STJ.

Dos autos se vê que a recorrente é servidora pública estadual aposentada e, por ser portadora de
Neoplasia Maligna (Leucemia mielóide crônica) – CID 92.1,
desde 04/10/2016
, conforme exames e laudos médicos apresentados, teve deferida administrativamente a isenção de Imposto de Renda Pessoa Física, entrando em vigor a isenção em janeiro de 2021.

Sobre o tema, o art. 6°, XIV, da Lei Federal n. 7.713/88 dispõe que
ficam isentos do imposto de renda os proventos oriundos de aposentadoria ou reforma motivada por acidentes percebidos pelos portadores de doença grave, senão vejamos:

Art. 6o
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas
:

(...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla
, neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

Desse modo, como a parte autora se enquadra na hipótese prevista no aludido dispositivo legal, uma vez que é portadora de neoplasia maligna devidamente comprovada por meio de laudo médico e exames correspondentes,
faz jus à isenção pretendida, como bem reconhecido administrativamente pelo ente recorrido.

No que tange ao marco inicial, há entendimento consolidado no âmbito do STJ e desta e. Turma Recursal no sentido de que
os
efeitos financeiros da isenção do imposto de renda operam (i) no momento da aposentadoria, se a doença grave constituir o seu fundamento; (ii) a partir do laudo pericial ou parecer que a reconhecer, se posterior à aposentação; ou (iii) a partir da data em que a doença foi contraída, se assim identificado no laudo pericial.

A propósito, seguem julgados ilustrativos quanto a esse ponto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA DOENÇA.

1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame.

2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da
desnecessidade de laudo oficial
para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas.

3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o
termo inicial
da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a
data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico
e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp 1584534 SE 2016/0030818-7, SEGUNDA TURMA, Relatora Ministra DIVA MALERBI - Desembargadora Convocada TRF 3a Região -, julg. em 18/08/2016)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PENSIONISTA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA DE PARKINSON. PREVISÃO LEGAL ARTIGO 6o, XIV, LEI No 7.713/88. DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DE ATESTADOS E LAUDOS MÉDICOS. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória de danos materiais ajuizada por Eunice Soares Barros em face do Estado de Mato Grosso. Em síntese a Autora informa que é pensionista do Estado e padece de moléstia grave (doença de Parkinson – CID G20), assim, pretende a retroação da isenção do imposto de renda à data do diagnóstico da doença (10/2017), além da restituição dos valores descontados indevidamente.

2. Insurgência recursal da parte Autora que se limita quanto a fixação do termo inicial da concessão da isenção, uma vez que a sentença de origem fixou como data o pedido de requerimento administrativo.

3.
Precedentes do STJ no sentido de que o termo inicial do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnostico especializado.

4. Sentença parcialmente reformada apenas para fixar como data do início da isenção a data do diagnóstico da moléstia.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1000278-37.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

Dessa forma, a recorrente tem direito à restituição dos valores pagos referentes ao Imposto de Renda Pessoa Física desde a data do diagnóstico da enfermidade, em
04/10/2016 (id. 125593659, p. 01)
.

Por fim, no caso, está se discutindo cobrança/incidência indevida de tributo, de modo que

deve ser aplicada
correção monetária pelo IGP-DI a partir de cada desconto (Súmula 62 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1o, do CTN c/c Súmula 188 do STJ).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
julgar procedente o pedido inicial,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
para

condenar o requerido

a

restituir os valores descontados a título de Imposto de Renda do período entre a data
do diagnóstico da enfermidade, em
04/10/2016,
e a cessação dos descontos indevidos,
a serem devidamente comprovados na fase executiva, devendo incidir correção monetária
pelo IGP-DI a partir de cada desconto (Súmula 62 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1o, do CTN c/c Súmula 188 do STJ), na forma dos
Temas 905 do STJ e 810 do STF,
ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC no 113/2021
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023